Tribunal: TJMT
Processo: 0036876-28.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036876-28.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (EMBARGANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), HOLDCO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.698.266/0001-85 (EMBARGANTE), LEO JULIAN SIMPSON - CPF: 055.842.677-83 (EMBARGANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), HOLDCO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.698.266/0001-85 (EMBARGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 36876-28.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 103407470, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Intelig Telecomunicações Ltda
, a reformar o Acórdão previamente proferido, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado apresenta erro material, em razão de que haveria de se observar a data da constituição definitiva do crédito apontada na Certidão de Dívida Ativa, o que ensejaria a reforma da decisão objurgada, e afastamento da prescrição.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de afastar a prescrição, e manter o curso da Execução Fiscal.

O Recorrido, no ID nº 106961479, apresenta contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 103407470, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Intelig Telecomunicações Ltda
, a reformar o Acórdão previamente proferido, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado apresenta erro material, ao não considerar corretamente o termo inicial da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica o erro material, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois, no Acórdão objurgado restou claramente disposto o termo inicial do instituto, e que este fato decorre da incidência do REsp nº 1.120.295/SP.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]
Na presente hipótese, é
possível verificar que incide, sobre o caso em tela, o REsp nº 1.120.295/SP
, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, e, mais especificamente, a primeira tese fixada, esta sendo:

[...]

Confere-se que, nos casos em que há a entrega de declaração do crédito tributário pelo contribuinte, e não há o recolhimento, ou recolhimento a menor, considera-se como termo inicial da prescrição o vencimento do respectivo crédito.

Destarte, na Certidão de Dívida Ativa, e no documento juntado no ID nº 4034046 – fl. 3, juntado pela própria Fazenda Pública Estadual, confere-se a ocorrência do pagamento a menor do tributo vindicado.

Neste sentido, é certo que o argumento traçado pelo Embargante, acerca da incidência do REsp mencionado, deve prosperar.

Assim, ao observar o presente caso concreto, tem-se que o vencimento do tributo ocorreu em 25-2-2005 (ID nº 4034032 – fl. 2), logo, em razão de o despacho que determina a citação ter sido efetuado em 22-10-2012 (ID nº 4034033), observa-se o decurso de, aproximadamente, 7 (sete) anos entre as datas.

[...]

Com estas considerações, é certa a ocorrência da prescrição, em face da aplicação do entendimento do REsp nº 1.120.295/SP, e do disposto no artigo 174 do CTN.

[...] [Destaquei]

Como pode ser verificado, é claramente identificável as razões que ensejaram a alteração do termo inicial da prescrição da pretensão executória, inclusive foi apontado os IDs em que foi realizada a entrega da declaração por parte do Embargado.

Destarte, não há qualquer erro material que deve ser corrigido neste momento, tampouco, outro vício que deve ser sanado.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021